Tribunal: STF
Processo: RE 85630
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
Processo de execução. Desistência. Dispondo de norma específica, art. 569, a ele não se aplica a prescrição genérica do art. 267, § 4º, face ao disposto no art. 598, todos do Código de Processo Civil. 
II. Recurso extraordinário conhecido pelo dissídio, mas desprovido.